Tribunal: TJDFT
Processo: 0756290-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756290-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENDITA LAVANDERIA LTDA AGRAVADO: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BENDITA LAVANDERIA LTDA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da Vara Cível do Guará, que, em ação de despejo por denúncia vazia, deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de despejo, concedendo à agravante prazo de quinze (15) dias para desocupação voluntária. A recorrente sustenta o descabimento da ordem de despejo, aduzindo que a referida demanda foi instaurada quando se encontra em curso discussão judicial entre as partes sobre a renovação do aluguel, fundamentada em locação comercial. Ressalta que se encontram pendentes dois processos sobre o tema: a) a renovatória no 0710211-74.2022.8.07.0014, ajuizada em 16/1/23, tendo por objeto a última prorrogação contratual, iniciada em 2/6/20, com término previsto para 2/6/23, ainda em curso; e b) a renovatória no 0712171-60.2025.8.07.0014, instaurada em 22/11/25, tendo por fundamento a afirmação de que, por força do processo no 0710211-74.2022.8.07.0014, o contrato seria prorrogado até 2/6/26. Sustenta que o ajuizamento tempestivo de ação renovatória prorroga automaticamente a locação e assegura ao locatário o direito de permanecer no imóvel até o acertamento do litígio. Afirma, ademais, existir prejudicialidade externa entre as demandas, circunstância que, segundo alega, enseja óbice ao deferimento do mandado de despejo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir o pedido de despejo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na probabilidade de êxito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso — isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada — tampouco se adentra no mérito da causa. Apresenta-se o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, mantidos hígidos os efeitos da decisão impugnada, a agravante deverá desocupar o imóvel no prazo consignado, sob pena de despejo compulsório. Além disso, em princípio, o deferimento do pedido de despejo, a título de tutela provisória, enquanto pendentes de julgamento ambas as ações renovatórias de aluguel, destaque-se, ajuizadas anteriormente, parece contrapor-se ao potencial direito do locatário de imóvel comercial de ver renovado o contrato, após o reequilíbrio entre as prestações das partes, em eventual acertamento dos referidos litígios. Com outras palavras, em princípio, as ações renovatórias constituem causa prejudicial externa ao despejo. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR. DEFERIMENTO. AJUIZAMENTO ANTECEDENTE DE AÇÃO RENOVATÓRIA PELA LOCATÁRIA. DIREITO ASSEGURADO AO LOCATÁRIO (LEI no 8.245/91, art. 51). PRETENSÃO PENDENTE DE RESOLUÇÃO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA ENTRE AS AÇÕES. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEMONSTRAÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA (CPC, art. 313). REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE DESPEJO. IMPERIOSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aferido que a decisão agravada fundara-se justamente em dispositivo que versa sobre a matéria cuja apreciação alegara a parte recorrente ter havido contrariedade diante das circunstâncias de fato, ao passo que os fundamentos alinhados como causa de pedir da ação originária fora devidamente observada nas razões do recurso, que somente veiculara fundamento diverso a título ilustrativo, inviável o acolhimento da arguição de supressão de instância, na verdade, ausência de dialeticidade, formulada em contrarrazões. 2. Ainda que tecnicamente não subsista conexão ou continência entre ação renovatória e ação de despejo decorrente do mesmo contrato, porquanto têm em comum somente a causa de pedir remota, a saber, o contrato locatício, não subsiste óbice para reunião das ações para resolução conjunta, afigurando-se a junção, em verdade, recomendável, consoante autoriza o legislador processual (CPC, art. 55, §3o). 3. Optando o juízo pelo qual transita a ação de despejo suspender seu trânsito até a resolução da ação renovatória anteriormente manejada pela locatória, sobejando impassível a prejudicialidade estabelecida entre as ações, pois prejudicial o despejo em relação à renovatória, tendo em vista que o fundamento do despejo é justamente não reunir o locatário os requisitos para ver a locação renovada, o provimento que encaminha a solução sob essa conformação encontra respaldo legal, conquanto não seja o encaminhamento mais afinado com a celeridade e economia processuais. 4. De conformidade com o preceituado no artigo 313 do estatuto processual, plasmada a prejudicialidade entre as demandas, sobeja possível, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o sobrestamento do curso da ação prejudicante enquanto pendente a resolução da outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada, legitimando aludido regramento, aferido o ajuizamento de ação de despejo quando pendente de resolução ação renovatória de locação, a aplicação dessa resolução, tornando imperativa, inclusive, a revogação de eventual liminar concedida na ação de despejo ulteriormente manejada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime” (TJDFT, Acórdão 1372156, AI 0719864-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 22/09/2021, destacou-se). “LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. NOTÍCIA DE ANTERIOR AJUIZAMENTODE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMANDAS QUE DIZEM RESPEITO AO MESMO CONTRATOLOCATÍCIO, SENDO, PORTANTO, COMUM A CAUSA DE PEDIR REMOTA. PARTICULARIDADE QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO, COMO FORMA DE EVITAR DESARMONIA DE RESULTADOS. AGRAVOIMPROVIDO. A notícia de anterior ajuizamento de ação renovatória de locação justifica o reconhecimento da necessidade de suspensão da liminar de despejo, devido a coincidência parcial dos elementos das ações e a necessidade de evitar decisões conflitantes” (TJSP, AI 2256230-10.2024.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônio Rigolin, j. 1/10/24, destacou-se). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do processo de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator